Tribunal: TJDFT
Processo: 0005071-46.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0005071-46.2016.8.07.0003 APELANTE: JULIANA RAMOS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 25839856, desentranhem-se os documentos de IDs 13756073 - Pág. 1 a 25665538 - Pág. 1, juntando-os aos autos no 0005424-31.2017.8.07.0010, porquanto referentes à digitalização do processo físico 2017.10.1.005523-2, cujas partes são JULIANA RAMOS DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Traslade-se cópia da certidão de ID 25839856 aos autos no 0005424-31.2017.8.07.0010. Proceda à correção da autuação, para constar como partes ALAN LUIS FELES SANTANA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Em seguida, promova-se a juntada da digitalização dos autos físicos 2016.03.1.005207-0 ao presente processo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024